Tribunal: TJES
Processo: 5015680-88.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Defeito, nulidade ou anulação; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015680-88.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALLBDIGITAL ON-LINE LTDA
RECORRIDO: ECOLOGICA RECICLA LTDA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5015680-88.2023.8.08.0048

Recorrente: ALLBDIGITAL ON-LINE LTDA

Recorrida:
ECOLOGICA RECICLA LTDA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRESA LITIGANTE NO POLO ATIVO DA DEMANDA. CONSIDERANDO O DISPOSTO NO ART. 8º, §1º, INCISO II, DA LEI Nº 9099/95, INTIMADA A PARTE AUTORA PARA COMPROVAR SUA CAPACIDADE PROCESSUAL PARA LITIGAR NOS JUIZADOS ESPECIAIS, SOB PENA DE EXTINÇÃO, A PARTE AUTORA SE MANTEVE INERTE. SENTENÇA A QUO DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA CONTRA O MÉRITO, SEM PRELIMINARES. IMPOSSIBILIDADE DA AUTORA/RECORRIDA SER PARTE EM SEDE DE JUIZADOS ESPECIAIS. AS PESSOAS JURÍDICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADAS, PELA LEI Nº 9.099/95, A PROPOR AÇÕES PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS, SALVO AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE ASSIM DETERMINADAS EM LEI. A COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE DEVE SER EFETUADA POR OCASIÃO DA PROPOSITURA DA AÇÃO, POR MEIO DA COMPETENTE E RECENTE CERTIDÃO, ENQUADRANDO A PESSOA JURÍDICA COMO TAL, OU DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA BRUTA ANUAL NO LIMITE AUTORIZADO POR LEI. NÃO É O CASO DOS AUTOS, JÁ QUE A PROMOVENTE SE TRATA DE EMPRESA LTDA., SEM INDICAÇÃO DE QUALIDADE DE ME OU DE EPP. TODAVIA, EM ATENÇÃO A INFORMALIDADE DOS JUIZADOS, FOI OPORTUNIZADA A COMPROVAÇÃO POR INTIMAÇÃO DO PATRONO DA EMPRESA AUTORA PARA TANTO, O QUE NÃO OCORREU. OMISSÃO NÃO SUPRIDA. FALTA DE LEGITIMIDADE AD PROCESSUM. PROCESSO EXTINTO NOS TERMOS DO ART. 51, INC. IV DA LEI 9.099/95. RECURSO INOMINADO DO PROMOVIDO. CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO, MAS NO MÉRITO, DECLARO A PREJUDICIALIDADE DO JULGAMENTO ANTE A FLAGRANTE INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DA ILEGITIMIDADE AD PROCESSUM DO POSTULANTE.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, sendo insuperável o óbice, conheço do recurso e julgo extinto o processo, sem exame do mérito, com base no art. 485, VI, do CPC, c/c art. 51, IV, da Lei n° 9.099/95. Sem custas e honorários.

VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
- De acordo com o Relator.

DR. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

- De acordo com o Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: por unanimidade de votos,
CONHECER
o recurso inominado e
ANULAR A SENTENÇA E EXTINGUIR O PROCESSO
, sem resolução do mérito, nos termos do voto do Eminente Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)